Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-21.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000874-21.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ DE MORAES E SILVA - CPF: 697.901.671-72 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000874-21.2019.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ANDRE LUIZ DE MORAES E SILVA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – SUSPENSÃO DE NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – AVERIGUAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO – ATO ILÍCITO AFASTADO – DESCABIMENTO DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – PRECEDENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega o Reclamante que se inscreveu no Concurso Público de Edital nº 001/2017 do Estado de Mato Grosso para provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos de professor da Educação Básica, Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional, concorrendo à vaga de Professor de Educação Básica da disciplina de Artes, lotação para a cidade de Várzea Grande/MT.

Afirma que ao final do concurso, obteve a 8ª colocação, porém, sua nomeação foi suspensa pela Administração Pública sem justa razão, o que motivou o ingresso da presente demanda.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a suspensão da nomeação do candidato decorreu da necessidade de averiguação de sua documentação então apresentada, notadamente em relação ao diploma de Licenciatura Plena em Artes Visuais, este expedido pelo Centro Universitário de Jales – UNIJALES, vez que existe indícios de que o mesmo havia sido cancelado pelo MEC, por meio do DESPACHO Nº 17, DE 25 DE MARÇO DE 2019 do SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR (SERES/MEC 17/2019).

Saliento que, muito embora a instituição de ensino correspondente tenha deixado de prestar as informações solicitadas por este Juízo, esta o fez no
Feito nº 1000836-22.2018.8.11.0008 (ID 37849832)
, onde admite que: “Os conteúdos estabelecidos para as disciplinas da matriz curricular foram desenvolvidos com a mediação e acompanhamento por instituição de ensino parceira na
cidade de Cuiabá/MT
” (destaque de agora) e que o “Despacho SERES n° 17, de 25.03.2019, determinou: iv.
O cancelamento, pelo Centro Universitário de Jales - Unijales (código 1224), dos diplomas conferidos a egressos de seus cursos de Formação Pedagógica de Docentes - para quaisquer habilitações
, seja curso de formação pedagógica para bacharéis, seja curso de segunda licenciatura, ou qualquer outro curso sob qualquer denominação,
ministrados em Cuiabá/MT, em Cariacica/ES e em qualquer outra localidade que não sua sede em Jales/SP
, conforme determinação de seus atos autorizativos.” (destaque de agora).

Aponta a instituição de ensino que recorreu de referida decisão, porém, sem acusar que logrou êxito em ver por concedido qualquer efeito suspensivo.

Assim, tem-se por correta a conduta empregada pela Administração Pública, vez que o diploma entregue pelo Recorrente, por ora, não é reconhecido pelo MEC.

Sobre idêntico caso, a propósito, esta Turma Recursal já assim decidiu:

EMENTA: CONCURSO PÚBLICO – ATRASO EM NOMEAÇÃO – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA AVERIGUAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ACADÊMICA – CURSO ACADÊMICO COM PENDÊNCIAS JUNTO AO MEC – PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL COM COMPLEXIDADE PRÓPRIA – DEMORA JUSTIFICADA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública Estadual no exame da documentação apresentada pela parte recorrente, pena de intromissão no seu juízo de conveniência e oportunidade, ressaltando que o processo de verificação documental tem sua complexidade própria, o que justifica a demora na nomeação. (RI nº 1000073-08.2019.8.11.0001)

Assim, escorreita a sentença de improcedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Anoto que, em caso de comprovação por certidão do MEC da regularidade do diploma do requerente, nada obsta ao autor, em caso de negativa futura, mesmo com tal certidão, venha a aviar nova demanda sobre esse tema, agora baseado em fato novo.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do ministério público manifestou-se nos termos da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTO.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUBMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021